Tribunal: STF
Processo: Rcl 42344
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, não se manifestando quanto ao pedido de suspensão do processo requerido em sede de embargos de declaração, fundado na ordem contida no paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, manteve a decisão que declarou inválido o elastecimento de jornada especial em turnos ininterruptos de revezamento previsto em norma coletiva. Destaco trecho pertinente abaixo colacionado (doc.8):
    “Cumpre analisar, contudo, se o elastecimento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento de 6hs para 7h20min diários é válido. 
    O art. 7º, XIV, da Constituição Federal, permite, por meio de negociação coletiva, o elastecimento da jornada de trabalho de seis horas, no entanto, para tanto, não basta que conste tal previsão no instrumento coletivo, devendo haver contrapartida ao trabalhador. 
    No caso, não se verifica o estabelecimento de qualquer vantagem em troca do ajuste de jornada tão exaustiva para um sistema de trabalho que já submete o trabalhador a um desgaste físico e mental superior ao dos empregados que se ativam em horários fixos. 
    O que se verifica na hipótese vertente é que o trabalhador, além de trabalhar em turnos ininterruptos de revezamento, que já o submetiam a labor mais penoso, teve suprimido o intervalo para refeição e realizou horas extras habituais, conforme se extrai dos cartões de ponto (fls. 241/287) e dos recibos de pagamento (fls. 373/435), além de permanecer à disposição da empresa diariamente durante 01 hora aguardando a condução para retornar a sua residência. 
    Tal situação invalida o elastecimento da jornada diária de 06 horas prevista na Constituição Federal.”
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633.
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    4. Em 28.06.2019, no julgamento do ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    5. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute a validade do elastecimento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento prevista em acordo coletivo. Conforme se verifica nos autos, a 1ª Turma do TRT da 15ª Região deixou de aplicar a norma coletiva em que se pactuou o aumento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento de 6h para 7h20, diante da ausência de contrapartida do trabalhador. 
    6. Assim, aparentemente, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. Há, pois, plausibilidade no direito alegado.
    7. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas nos autos de origem podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.
    8. Do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender o Processo nº º 0013014-37.2016.5.15.0070, até a decisão final da presente reclamação.
    9. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator